Tribunal: TJES
Processo: 5005161-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005161-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FABRICIO VICENTE BARCELOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DISCIPLINAR DESFAVORÁVEL.
EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL. COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS OBJETIVOS DA PENA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto em face de decisão que indeferiu pedido de saída temporária com fundamento na ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 123, III, da Lei de Execução Penal.
A defesa sustentou o cumprimento do requisito objetivo e a reabilitação da falta disciplinar pretérita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos, especialmente o subjetivo, para a concessão do benefício da saída temporária ao apenado, à luz do seu histórico prisional e dos objetivos da pena.
III. RAZÕES DE DECIDI
R
A concessão da saída temporária exige, cumulativamente, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 123, da Lei de Execução Penal, incluindo a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.
O requisito subjetivo deve ser analisado em toda a extensão do cumprimento da pena, sem limitação temporal, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O histórico de evasão do reeducando, especialmente em razão de não ter retornado de saída extramuros autorizada, evidencia comportamento incompatível com os fins ressocializadores da pena.
A existência de atestado de boa conduta carcerária não afasta, por si só, a relevância de infrações disciplinares pretéritas quando ainda indicam risco de reincidência e ausência de autodisciplina.
A saída temporária, como medida de reinserção social, deve ocorrer gradualmente e mediante demonstração de responsabilidade e comprometimento do apenado com a execução da pena.
A decisão agravada encontra respaldo na prudência judicial e está em consonância com precedentes do STJ e do TJES, não havendo ilegalidade na negativa do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 123, III, e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 795.970/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17/03/2023; STJ, AgRg-HC 779.975/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16/02/2023; STJ, AgRg-HC 887.574/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 11/09/2024; TJES, AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014, Relª Débora Maria Ambos Correa da Silva, DJES 21/03/2022; TJES, AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014, Rel. Des. Elisabeth Lordes, DJES 14/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
FABR
Í
CIO VICENTE BARCELOS
,
em face da decisão (mov. 229.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0002453-92.2016.8.08.0006, que indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do ora agravante.

No
decisum
ora impugnado, a magistrada
a quo
consignou que:

“(...). Na Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XLVI, encontra-se previsto o princípio da individualização da pena, desse modo, as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas de acordo com a natureza e as circunstâncias dos delitos e à luz das características pessoais do infrator, sendo o mesmo de observação obrigatória pelos poderes públicos, portanto, cabe a este Juízo aplicá-la quando da execução da pena.

Por certo, as saídas temporárias não constituem direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Neste contexto, ao se examinar detidamente o caso em concreto, constata-se que o Reeducando possui em seu histórico carcerário evasão empreendida justamente por não ter retornado de saída temporária na data estipulada.

Com isso, resta demonstrado que o apenado não apresentou comportamento satisfatório durante a execução da pena, a autorizar a sua saída extramuros, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. (...).

Feitas estas considerações, por ausência do requisito subjetivo e por não existir compatibilidade na saída do reeducando com os objetivos da pena, ex vi art. 123, III da Lei nº. 7.210/84, INDEFIRO o pedido de SAÍDA TEMPORÁRIA formulado em favor do reeducando FABRICIO VICENTE BARCELOS.”.

Diante dessa conclusão, a douta Defensoria Pública Estadual requereu a reforma do
decisum
, a fim de ser concedida a autorização da saída temporária ao reeducando, eis que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena e apresenta bom comportamento carcerário, conforme atestado de conduta (mov. 194.1).

Além disso, em relação à falta cometida em 28 de fevereiro de 2023, sustenta que “além de já ter sido objeto de punição àquele tempo, por óbvio não pode ser considerada para impedir benefícios da execução penal, vez que já há muito reabilitada, e tendo em vista que não existem penas de caráter perpétuo, bem como há de ser considerado o direito ao esquecimento, consoante será melhor explicitado no mérito recursal”.

Pois bem. De início, ressoa evidente que o cumprimento do requisito objetivo encontra-se devidamente comprovado, por meio de simples análise do Relatório de Situação Carcerária do Sistema de Execuções Penais - SEEU, visto que o reeducando já cumpriu 58% (cinquenta e oito por cento) da pena a ele imputada.

Por outro lado, o mesmo não se pode dizer a respeito do requisito subjetivo e sua correlação com a compatibilidade com os objetivos da pena.

Isso porque, conforme reproduzido nas contrarrazões recursais, “as informações constantes nos autos demonstram a ausência de requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício executório, em razão do reeducando possuir histórico carcerário de evasão, tendo em vista que saiu para o trabalho externo e não mais retornou à unidade prisional”.

Nessa perspectiva, e diversamente do que sustenta a defesa, sabe-se que para fins de concessão das saídas temporárias, a análise do requisito subjetivo não possui um limite temporal específico, devendo alcançar toda a execução da pena do sentenciado.

Nesse sentido:

(...). 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. 5. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018. 6. ‘
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
’ (AGRG no HC n. 734.258/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 795.970; Proc. 2023/0002079-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

(...). 3.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. 4. O exame do preenchimento dos requisitos subjetivos pelo sentenciado, estabelecidos no art. 123 da Lei de Execução Penal, não pode ser analisado em via estreita do writ, por demandar análise fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 779.975; Proc. 2022/0340188-7; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023).

Sob esse enfoque, a reprimenda penal possui como objetivo precípuo, além do caráter de prevenção geral e repressão à prática de crimes, a ressocialização do indivíduo visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (princípio da intervenção mínima ou da
ultima ratio
).

Não é outra a razão de a Lei de Execução Penal ter adotado o sistema da progressividade, que objetiva favorecer o apenado que apresenta bom comportamento carcerário, inserindo-o em um regime menos rigoroso, com maior amplitude de saídas extramuros, e sancionar aquele que persevera em condutas graves, regredindo-o para um regime mais severo.

Portanto, em consonância com o próprio sistema progressivo da pena, a submissão do apenado à situação mais benéfica, com maior liberdade e contato com a família e a sociedade em geral deve ser gradual, de forma a assegurar que o apenado vá se adaptando a nova realidade paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou a extinção da punibilidade.

Por isso, o benefício das saídas temporárias se direciona ao apenado que se encontra próximo de obter a progressão para o regime prisional aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado, objetivando a sua reinserção no convívio familiar e social.

Todavia, como dito, a autorização para a saída temporária não constitui direito absoluto do condenado. Deixa a legislação ao prudente arbítrio do magistrado o exame das condições subjetivas do reeducando, vez que está condicionada à segurança da vida em sociedade.

Destarte, firme em tais premissas e volvendo os olhos ao caso concreto, inegável que o juízo da execução agiu de forma cautelosa e prudente no momento em que indeferiu a concessão da saída temporária ao agravante, possuidor de significativo histórico criminal e de conturbada vivência prisional.

Em verdade, tal medida revelou-se consentânea com as determinações e com os objetivos contidos na lei de execução penal, que visa proporcionar as condições ideais para a harmônica integração social do condenado, o que, no caso em comento, por ora, ainda não se revela adequada e segura.

Desse modo, não estando preenchido o requisito insculpido no inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais, qual seja, compatibilidade do benefício com os objetivos da pena, de rigor a manutenção do indeferimento da concessão da saída temporária.

Nesse sentido:

(...). 4.
Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, diante da análise desfavorável do mérito do condenado, com base nas peculiaridades do caso concreto, justifica o indeferimento do pleito de saída temporária pelo inadimplemento do requisito subjetivo
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 887.574; Proc. 2024/0025962-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 11/09/2024).

(...). 2. A simples inclusão do reeducando no regime prisional semiaberto não traz como consequência automática o deferimento da benesse relativa às saídas temporárias, necessitando, para tanto, que o apenado satisfaça os requisitos elencados no artigo 123 da Lei n. º 7.210/84, o que impossibilita interpretação contraria ao texto legal tendente à dispensa dos requisitos objetivo e subjetivo.
3. Para fazer jus ao referido benefício, o apenado deve cumprir, além de determinado percentual da pena no regime anterior, um requisito de caráter subjetivo, que preceitua a necessidade de análise da compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. 4. Recurso desprovido.
(TJES; AG-ExPen 0005958-91.2021.8.08.0014; Relª Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 16/03/2022; DJES 21/03/2022).

(...). 2.
Ainda que o condenado tenha cumprido 1/6 da pena, ainda é necessário averiguar o seu comportamento e se a benesse é adequada, isto é, compatível com os objetivos da pena. Em relação a este requisito, previsto no inciso III do art. 123, CPP, o magistrado deve analisar se a saída temporária é medida condizente com as especificidades da situação do apenado, sendo capaz de prepará-lo para retornar ao convívio social.
Logo, não se trata de mero relaxamento da pena privativa de liberdade. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AG-ExPen 0004854-64.2021.8.08.0014; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

E não é só. Perfilhando de idêntico entendimento, o judicioso parecer ministerial consignou que “o fato de ter se evadido do sistema prisional, não retornando do trabalho externo em 27/02/2023 (PAD n.º 36/2023 - seq. 157.1), mostra que merece cautela o seu retorno à sociedade, devendo esse ser gradativo, sem que isso represente perigo à coletividade e a si próprio, pelo risco de recidiva criminosa. Ora, a infração disciplinar cometida pelo recorrente indica irresponsabilidade e descompromisso com as obrigações da execução da pena. Além disso, o benefício precisa ser compatível com os objetivos da pena e com seu momento no processo de execução, em especial nos aspectos de ressocialização e reinserção social, a fim de que a lei penal cumpra o seu papel”.

Ou seja, considerando que o Juízo
a quo
entendeu que a saída temporária, que se implementa no meio social de forma direta e sem vigilância, como ocorre em visita aos familiares, provocará reflexo negativo no processo de ressocialização do apenado, notadamente diante da evasão do sistema prisional em ocasião pretérita, não vislumbro ilegalidade na decisão impugnada, mesmo porque o entendimento esposando no
decisum
está em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício.

Diante do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)